Tribunal: TRF3
Processo: 5000925-93.2017.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
757/779)

5000925-93.2017.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO FUNDO DO DIREITO. APELAÇÃO PREJUDICADA NO MÉRITO.

1. Alega o apelante que com a criação do Grupamento de Serviços houve modificação na carreira de Sargentos especialistas da Aeronáutica, em razão do Decreto no 880/93 ser discriminador, ilegal e violador das regras da isonomia e hierarquia entre os militares, o que lhe gerou prejuízos nas promoções na carreira.

2. Em contrarrazões, a União argumenta pela prescrição do fundo do direito do autor, tendo em vista a data em que as promoções deveriam ter sido concedidas ao autor e a data da interposição da presente ação.

3. Tendo em vista que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise dos argumentos da União.

4. De acordo com o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, as dívidas da União, bem como os direitos ou ações contra a Fazenda prescrevem em cinco anos: Art. 1o As dí

Inteiro teor:
757/779)

5000925-93.2017.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO FUNDO DO DIREITO. APELAÇÃO PREJUDICADA NO MÉRITO.

1. Alega o apelante que com a criação do Grupamento de Serviços houve modificação na carreira de Sargentos especialistas da Aeronáutica, em razão do Decreto no 880/93 ser discriminador, ilegal e violador das regras da isonomia e hierarquia entre os militares, o que lhe gerou prejuízos nas promoções na carreira.

2. Em contrarrazões, a União argumenta pela prescrição do fundo do direito do autor, tendo em vista a data em que as promoções deveriam ter sido concedidas ao autor e a data da interposição da presente ação.

3. Tendo em vista que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise dos argumentos da União.

4. De acordo com o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, as dívidas da União, bem como os direitos ou ações contra a Fazenda prescrevem em cinco anos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

5. Conforme entendimento do E. STJ, a pretensão de revisão de promoção no curso da carreira militar prescreve em cinco anos, nos termos do referido Decreto, ocorrendo a prescrição do fundo de direito.

6. No presente caso, as promoções do autor deveriam ter sido concedidas em datas anteriores à sua passagem à reserva remunerada, que se deu em 19/04/2012. Tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em 19/04/2019, decorreu lapso superior a cinco anos, pelo que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito do autor.

7. Em virtude do reconhecimento da prescrição do fundo do direito do autor, deixo de analisar os argumentos por ele levantados em razões de apelação.

8. Mérito apelação prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000925-93.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERGIO LUIZ FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000925-93.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERGIO LUIZ FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Sergio Luiz Fernandes em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pelo seu direito à promoção na carreira com ressarcimento de preterição, em virtude de violação ao princípio da isonomia.

Em contrarrazões, a União argumento pela ocorrência da prescrição do fundo do direito do autor.

Subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000925-93.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERGIO LUIZ FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso, pleiteia a parte autora o reconhecimento do seu direito à promoção à patente de Tenente-Coronel da Aeronáutica.

Alega o apelante que com a criação do Grupamento de Serviços houve modificação na carreira de Sargentos especialistas da Aeronáutica, em razão do Decreto no 880/93 ser discriminador, ilegal e violador das regras da isonomia e hierarquia entre os militares, o que lhe gerou prejuízos nas promoções na carreira.

Em contrarrazões, a União argumenta pela prescrição do fundo do direito do autor, tendo em vista a data em que as promoções deveriam ter sido concedidas ao autor e a data da interposição da presente ação.

Tendo em vista que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise dos argumentos da União.

De acordo com o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, as dívidas da União, bem como os direitos ou ações contra a Fazenda prescrevem em cinco anos:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Conforme entendimento do E. STJ, a pretensão de revisão de promoção no curso da carreira militar prescreve em cinco anos, nos termos do referido Decreto, ocorrendo a prescrição do fundo de direito. In verbs:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. O acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial consagrada neste Superior Tribunal no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO DE 1o TENENTE A CORONEL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

3. Recurso Especial não provido. ” (REsp 1762520/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

No presente caso, as promoções do autor deveriam ter sido concedidas em datas anteriores à sua passagem à reserva remunerada, que se deu em 19/04/2012. Tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em 19/04/2019, decorreu lapso superior a cinco anos, pelo que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito do autor.

Em virtude do reconhecimento da prescrição do fundo do direito do autor, deixo de analisar os argumentos por ele levantados em razões de apelação.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Considerando que à parte autora foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões, para reconhecer a prescrição do fundo do direito do autor, e julgo prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO FUNDO DO DIREITO. APELAÇÃO PREJUDICADA NO MÉRITO.

1. Alega o apelante que com a criação do Grupamento de Serviços houve modificação na carreira de Sargentos especialistas da Aeronáutica, em razão do Decreto no 880/93 ser discriminador, ilegal e violador das regras da isonomia e hierarquia entre os militares, o que lhe gerou prejuízos nas promoções na carreira.

2. Em contrarrazões, a União argumenta pela prescrição do fundo do direito do autor, tendo em vista a data em que as promoções deveriam ter sido concedidas ao autor e a data da interposição da presente ação.

3. Tendo em vista que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise dos argumentos da União.

4. De acordo com o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, as dívidas da União, bem como os direitos ou ações contra a Fazenda prescrevem em cinco anos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

5. Conforme entendimento do E. STJ, a pretensão de revisão de promoção no curso da carreira militar prescreve em cinco anos, nos termos do referido Decreto, ocorrendo a prescrição do fundo de direito.

6. No presente caso, as promoções do autor deveriam ter sido concedidas em datas anteriores à sua passagem à reserva remunerada, que se deu em 19/04/2012. Tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em 19/04/2019, decorreu lapso superior a cinco anos, pelo que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito do autor.

7. Em virtude do reconhecimento da prescrição do fundo do direito do autor, deixo de analisar os argumentos por ele levantados em razões de apelação.

8. Mérito apelação prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, acolheu a preliminar arguida em contrarrazões, para reconhecer a prescrição do fundo do direito do autor, e julgou prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.